Tribunal: TJMT
Processo: 1008508-74.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008508-74.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CECILIA ROCHA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 944.879.951-91 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE ÁRVORE NA REDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
contra sentença que julgou
parcialmente procedente
a pretensão indenizatória, condenando-a ao pagamento de
R$ 7.000,00
a título de
danos morais
em razão de
interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica
em propriedade rural, o que teria ocasionado a
morte de animais
em decorrência do desligamento abrupto de chocadeira. A recorrente sustenta a
ausência de falha na prestação do serviço
, alegando
fortuito externo (queda de árvore)
, bem como
excessividade do valor arbitrado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica causada pela queda de árvore na rede caracteriza
fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade da concessionária
; e
(ii) estabelecer se o valor fixado a título de
indenização por dano moral
deve ser
mantido ou reduzido
diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica, como prestadora de
serviço público essencial
, está sujeita à
responsabilidade objetiva
, nos termos dos arts. 14 e 22 do
Código de Defesa do Consumidor
e do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal
, bastando a comprovação do
dano
e do
nexo causal
.

4.

A
queda de árvore sobre a rede elétrica
não configura
fortuito externo
, mas sim
fortuito interno
, pois é risco inerente à atividade da concessionária, que deve adotar medidas preventivas de manutenção e segurança da rede, conforme o art. 4o da
Resolução no 1.000/ANEEL
.

5.

A
interrupção prolongada do serviço essencial
, por período superior a 15 horas, ultrapassa o limite razoável previsto na
Resolução ANEEL no 414/2010
, especialmente em área rural, configurando
falha na prestação do serviço
(art. 6o, § 1o, da
Lei no 8.987/1995
).

6.

O
dano moral
decorrente da
privação prolongada de energia elétrica
é
presumido (in re ipsa)
, não dependendo de prova específica do abalo.

7.

O valor da indenização deve observar os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, evitando-se enriquecimento sem causa. O montante de R$ 7.000,00 mostra-se elevado frente aos parâmetros adotados em casos análogos, sendo razoável a
redução para R$ 4.000,00
, quantia suficiente para atender às funções
compensatória e pedagógica
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A queda de árvore sobre a rede elétrica constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.

2.

A interrupção prolongada do fornecimento de energia configura falha na prestação de serviço essencial e gera dano moral presumido.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; Lei no 8.987/1995, art. 6o, § 1o; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 176, II e IV; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 4o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso de Apelação Cível no 1001968-19.2023.8.11.0080, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2025;
TJMT, Recurso Inominado no 1001559-61.2022.8.11.0053, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 25/08/2025;
TJMT, Recurso Inominado no 1007528-28.2024.8.11.0040, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 29/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais (id. 300930884).

A Recorrente pugna pela reforma total da sentença, sustentando a ausência de falha na prestação do serviço, em razão de fortuito externo e a desproporcionalidade do
quantum
indenizatório (id. 300930886).

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (id. 300930890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025